Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705445-08.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERALDO MORENO DA SILVA RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES BELARMINO, NEIDE DE SOUZA RODRIGUES BELARMINO D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, defiro o prazo de 48 horas para parte autora-recorrente acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica ou procuração outorgada ao advogado, com poderes específicos (art. 105 CPC). (e) Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito